Tribunal: TJDFT
Processo: 0714719-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714719-37.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA CORADO DE ARAUJO AGRAVADO: EVIAN RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, DAVID FARIAS DE ARAUJO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIANA CORADO DE ARAUJO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de rescisão contratual com pedido de indenização por danos morais (Proc. no 0701738-52.2024.8.07.0007) movida em desfavor de EVIAN RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e DAVID FARIAS DE ARAUJO, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão dos pagamentos das parcelas do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária firmado pelas partes. O pedido liminar de antecipação da tutela recursal foi indeferido pela decisão de ID 57954032. A empresa embargada apresentou resposta de ID 60406687. Este é o relatório. Decido. Em consulta aos autos originários, constata-se a existência de petição formulada pela recorrente (ID 202857284), na qual postula o julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, alegando que a demanda “não apresenta ponto controvertido, não necessitando, portanto, de produção de novas provas”. No presente agravo de instrumento, a pretensão é que seja determinada a suspensão dos pagamentos das parcelas do financiamento do contrato objeto dos autos, bem como a suspensão da cobrança da cota condominial relativa ao imóvel objeto dos autos. Ressalta-se que já houve o indeferimento do pedido liminar de antecipação da tutela recursal. Considerando a necessidade de evitar provimento jurisdicional inócuo ou desnecessário, constata-se, a partir do requerimento de julgamento imediato da lide formulado nos autos principais, que ocorreu a perda superveniente do interesse processual. Isso se dá pela configuração da preclusão lógica, pois são incompatíveis o referido requerimento formulado pela recorrente e a pendência de julgamento de mérito do agravo que ela mesma interpôs. Ressalto que o agravado, nos autos originários, também formulou requerimento em igual sentido (ID 202176755). Frente ao exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo, haja vista a prejudicialidade ocasionada pela perda superveniente do interesse processual. Comunique-se ao juízo da causa o teor da presente decisão. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), em 3 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator